Tribunal: TJDFT
Processo: 0763739-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0763739-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HENVER TIBERIO DE LIMA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. É o brevíssimo relato. O agravo de instrumento não merece ser conhecido (Código de Processo Civil, art. 932, III). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão, prolatada na fase recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Acrescente-se que a decisão de negativa de seguimento de apelo extremo é impugnável por meio de recursos próprios, não sendo cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 e seguintes do CPC. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal